Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710491-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA EVANGELISTA DO NASCIMENTO, VILMA FARIAS DE ALMEIDA CHAGA, VILMA FERNANDES DE MOURA, VILMA GONCALVES DE OLIVEIRA, VILMA INACIA DE MAGALHAES OLIVEIRA, VILMA LUCIA DOS SANTOS, VILMA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO, VILMA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, VILMA RAMOS DE ALCANTARA, VILMA MENDES CORNELIO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inclua-se o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) como um dos apelantes, apesar da última petição apresentada. A medida tem como objetivo conferir ampla publicidade aos atos processuais e evitar futuras alegações de nulidade (id 42851266). A inclusão do nome do Dr. Matheus Tomasini Castro, OAB/DF n. 72.503, na lista de representantes para futuras publicações está condicionada à apresentação da respectiva procuração ou do instrumento de substabelecimento. O nome do Advogado não consta na cadeia de substabelecimentos apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) ou pelas sindicalizadas (id 41218112, p. 1, 41773334, 41773335, 41773336, 41773337, 41773338, 41773339, 41773340 e 41773341). A Secretaria da Segunda Turma Cível incluirá o nome, conforme o art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, caso a representação processual seja regularizada (id 42850156). Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator